Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-29.2021.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-29.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVADOR DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSÉ MADALENA DE CASTRO - CPF: 103.301.781-72 (EMBARGANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), MARIA ZELIA COELHO - CPF: 593.454.381-49 (EMBARGANTE), LUIZ FLAVIO RITA LOPES - CPF: 865.791.939-72 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, sob alegação de omissão, erro material e contradição, notadamente pela ausência de intimação dos embargantes acerca da data da sessão presencial designada após o acolhimento do pedido de retirada do processo da pauta virtual, para realização de sustentação oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação dos patronos dos embargantes para a sessão presencial de julgamento, após deferido o pedido de retirada da pauta virtual, caracteriza vício capaz de ensejar a nulidade do julgamento realizado sem a participação da defesa.

III. Razões de decidir

3. Embora o acórdão não contenha vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, restou demonstrado que os recorrentes não foram intimados da data designada para o julgamento presencial, frustrando o direito à sustentação oral.

4. A omissão quanto à intimação da parte para exercer prerrogativa processual essencial, a exemplo da sustentação oral em sessão pública, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgamento ocorrido em 28/01/2025, com determinação de novo julgamento em sessão que possibilite o exercício da sustentação oral.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação para sessão de julgamento presencial, após deferimento de pedido de retirada da pauta virtual com objetivo de sustentação oral, configura nulidade do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Emb. Decl.-Cv nº 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câm. Cív., j. 05.03.2024, pub. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, por eles interposto (id. 264463283, págs. 01/09).

Sustentam os Embargantes a ocorrência de vício na decisão colegiada, consistente em erro material, omissão e contradição.

Alegam que pleitearam a retirada do Recurso da pauta de julgamento virtual, com a transferência para a sessão presencial, com vistas a possibilitar seu patrono fazer sustentação oral e que, embora tenha havido a retirada, não foram devidamente intimados da sessão de julgamento.

Aduzem, ainda, que o acórdão deixou de apreciar prova documental e testemunhal que, segundo afirmam, demonstraria a posse mansa e pacífica desde 1988, bem como a existência de esbulho praticado pelo recorrido.

Por fim, pleiteiam o prequestionamento de dispositivos legais indicados na peça recursal.

Sem contrarrazões da parte Recorrida (id. 26927765, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, por eles interposto
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em tela, os Embargantes defendem a nulidade do acórdão, já que
requereram a retirada do processo da pauta virtual, com vistas a possibilitar que seu patrono fizesse sustentação oral, mas, embora tenha havido o acolhimento do pleito, não foram intimados da data da sessão de julgamento presencial, culminando com o julgamento sem a participação de seu advogado.

Em que pese à alegação dos Embargantes, denota-se do acórdão recorrido que inexiste quaisquer dos vícios, esposados no artigo 1.022, do CPC.

Entrementes, verifico que, de fato, os Embargantes protocolaram, no dia 18/12/2024, portanto, antes do dia designado para o julgamento do RAC, por eles manejado, uma petição, pugnando pela retirada do recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência, já que seu advogado pretendia fazer sustentação oral (id. 260290669, pág. 01).

O pedido fora acolhido, transferindo o julgamento para sessão presencial designada para o dia 28/01/2025.

Ocorre que os Recorrentes não foram intimados desse ato, o que culminou com o julgamento sem que o patrono da Recorrente fizesse a sustentação oral.

Nessa quadra, em virtude de ser inquestionável o direito de o patrono dos Embargantes ser ouvido em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 28/01/2025 deve ser declarado nulo, ainda que não exista no acórdão embargado nenhum dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE - PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Dispõe O artigo 278 do Código de Processo dever ser suscitada a nulidade na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos, sendo cabível por isso a oposição dos embargos de declaração.
II - Se a parte exerceu, na forma regimental, prerrogativa de oposição ao julgamento virtual, a fim de valer-se de seu direito de presenciar o julgamento por videoconferência, deve ser desconstituído o acórdão a fim de que possa ser designada nova sessão de julgamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024). (Negritei).

Forte nessas razões,

ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho
, para declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 28/01/2025. Fica prejudicada a apreciação dos demais pontos suscitados.

Transitado em julgado, retornem-se os autos à conclusão para novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025